Tribunal: TJSP
Processo: 2049268-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento da justiça gratuita - Regras de competência que não se confundem com a possibilidade de obtenção do benefício constitucional – Hipossuficiência financeira que pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário – Circunstâncias fáticas que, entretanto, autorizam o deferimento da gratuidade da justiça, no caso – Presunção que não pode ser

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento da justiça gratuita - Regras de competência que não se confundem com a possibilidade de obtenção do benefício constitucional – Hipossuficiência financeira que pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário – Circunstâncias fáticas que, entretanto, autorizam o deferimento da gratuidade da justiça, no caso – Presunção que não pode ser afastada – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido.